Tribunal: TJMT
Processo: 0031527-65.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL– PLEITO VISANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca do elemento subjetivo para a caracterização do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031527-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JREGORY HAVEROTH - CPF: 738.000.821-87 (APELADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO

–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL–
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– INVIABILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PROVAS
DO DOLO
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca d
o
elemento subjetivo para a caracterização do crime previsto no art
.

304 c/c art. 297 do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

8
a Vara Criminal da Comarca de C
uiabá
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.

0031527-65.2017.8.11.0042
, absolve
ndo

Henrique
Jhegory

Haveroth
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
da
prática do delito de
uso de documento falso
(art.
304 c/c art. 297 do Código Penal)
.

O
Ministério Público
,
n
as razões
constante
s
no ID
158517193
, pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação
de

Henrique
Jhegory

Haveroth

nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos
da ma
terialidade e autoria delitiva.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
157921803
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

162411199
, manifest
a
-se pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no
ID

157921729
,
p. 6-9
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 02 de março de 2017, por volta das 18 horas, no Posto de Serviços Público do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), situado na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, número 1000, nesta urbe, o denunciado HENRIQUE fez uso de documento público falso, consistente em uma cópia autenticada de Certificado de Registro de Veículos (CRV).

Sobressai do caderno informativo que no dia e hora dos fatos, o implicado HENRIQUE compareceu na Diretoria de Veículos, na parte de atendimentos, para efetuar uma comunicação de venda. No momento em que foi realizada a checagem padrão, foi constatado que a numeração da cópia autenticada apresentada pelo denunciado HENRIQUE referia-se a uma cédula que ainda não havia sido lançada no sistema, ou seja, em branco e que a fonte da escrita utilizada na falsificação era oposta
a
usada em documentos emitidos regularmente pelo DETRAN/MT.

Ademais, outra divergência restou apurada. Na supracitada cópia do CRV consta a data de 14 de abril de 2011, sendo esta assinada supostamente pelo servidor Juarez Fiel Alves, conquanto este foi exonerado no dia 31 de março de 2010.

Diante de todas essas incongruências, os investigadores de polícia Wagner e Thiago, coordenadores da Fiscalização de Credenciados (CFISC) foram acionados para atender a ocorrência, oportunidade que realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado HENRIQUE e o conduziram para a delegacia.

Ao ser interrogado às fls. 08, o implicado HENRIQUE negou saber que o documento era falsificado e que ainda desconhece o motivo pelo qual possa ter sido adulterado
.
”
[...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
embora
a
materialidade
e a autoria
do delito desc
rito no

art.
304 c/c art. 297 do Código Penal
tenha
m
sido comprovada
s
,
o elemento subjetivo
do crime de uso de documento falso não ficou comprovada no decorrer da instrução processual
, consoante entendeu o prolator da sentença absolutória.

Como é de trivial sabença, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite
segurança
quanto
ao conhecimento do apelado

acerca da falsidade do documento utilizado.

Com efeito,
nas duas fases da persecução criminal,
o apelado
manteve
idêntica v
ersão
acerca do documento da moto,
acredit
ando
tratar-se
de certificado de registro de veículo
(CRV)
original
,
de modo
que não tinha como prever que se tratava de
objeto
ilícito.

A propósito, eis a
transcrição parcial do

seu
interrogatório judicial transcrito na sentença
absolutória
:

[...]
“
que em meados do ano de 2010 financiou em seu nome uma motocicleta para o irmão, todavia, passado algum tempo, seu irmão não conseguiu mais pagar as parcelas e vendeu o bem à terceiro, cuja identidade o denunciado desconhecia. Narrou que, em determinado dia, em 2011, seu irmão ligou-lhe e disse que David, então comprador da moto, estava preso em decorrência de alguma irregularidade envolvendo o veículo; diante disso, foi até a Delegacia e apurou que sobre a moto recaía uma anotação indevida feita pelo antigo proprietário de furto ou roubo. Assim, o acusado prestou esclarecimentos à Autoridade Policial e informou que a moto estava em seu nome, mas que David
havia lhe
comprado e vinha pagando as parcelas junto à instituição bancária.

[....]
que, no dia seguinte à prisão de David, formulou com este um contrato de compra e venda da motocicleta, cujo reconhecimento de firma se deu no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT. O réu aduziu que, no ano de 2013,David ligou-lhe para avisar ter quitado as parcelas do financiamento e, posteriormente, informou ter vendido a moto à outra pessoa [Anderson] orientando que Henri que fizesse a transferência da documentação diretamente ao novo possuidor. O denunciado relatou que, diante disso, se encontrou com Anderson no Cartório de Registros para preenchimento e assinatura do CRV da moto, a fim de viabilizar que o comprador regularizasse a documentação junto ao DETRAN.Henrique afirmou que, por ocasião da lavratura do contrato com David, entregou-lhe o CRV e o CRLV, de modo que, ao vendê-la,David entregou a Anderson os documentos sobreditos, sendo que o réu apenas teria assinado o recibo de transferência apresentado por Anderson no Cartório. O increpado narrou que, por orientação do atendente da Serventia, fez uma cópia do CRV e já a autenticou para arquivar consigo.

O réu afirmou ter acreditado que a situação referente à moto havia se resolvido, no entanto, em 2017 foi surpreendido com a informação que o veículo ainda estava registrado em seu nome perante o órgão de trânsito e, ainda, que sobre ele
haviam
diversas multas pendentes de pagamento. Assim, segundo aduziu o denunciado, ele tentou comunicar a venda ao DETRAN, no entanto, não localizou a cópia do CRV, motivo pelo qual solicitou uma certidão do Cartório atestando a autenticação feita anos antes, mas foi informado que isso era insuficiente para transferência. O réu sustentou que, um tempo após,
numa faxina, sua esposa encontrou a cópia do CRV em casa e, então, em posse do documento, foi até o DETRAN para regularizar a comunicação de venda, mas foi informado que o documento não era válido e, ato seguinte, os investigadores da polícia civil lhe disseram que o documento fotocopiado era falso. Por fim, ressaltou que os documentos originais da motocicleta foram todos entregues à David quando fez com ele o contrato, em 2012. Destacou que não conhecia David ou Anderson, apenas os conheceu em razão desse negócio
.

[...]
”

(Trechos do interrogatório judicial, extraído da sentença - ID
157921793
)

A
testemunha
Anderson Felipe Lemes de Souza
,
ao ser ouvido pela autoridade judicial, narrou os fatos em sintonia com a versão dada pelo
apelado
, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[...]
que comprou o veículo de David, tendo pagado à vista o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Elucidou que o vendedor, com quem tinha vínculo de amizade, avisou que a moto não estava em seu nome, assim, entrou em contato com o proprietário Henrique e, juntos, foram reconhecer firma das assinaturas do CRV no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT.Anderson disse ter sido este o único contato com o réu, tendo o CRV e o CRLV sido entregues a ele por David. Anderson destacou que comprou a motocicleta quando David já havia quitado as parcelas, sendo que abateu do valor total do negócio uma multa deixada em aberto por David. O então comprador disse que não fez a transferência da moto na época porque estava sem dinheiro e acabou vendendo-a antes disso. Disse que ficou com a moto por 07 (sete) meses. Por fim, disse que não forneceu o documento para que Henrique tirasse cópia.

[...]

(
Trechos do depoimento judicial de
Anderson
, extraído da sentença - ID
157921793
)

A
testemunha
David Diego Pereira Torres
, primeiro comprador da moto
cicleta
,

disse
que
comprara
o veículo de terceiro,
consoante se infere destes excertos de seu depoimento judicial:

[...]
afirmou ter tomado conhecimento que a moto foi comprada por Henrique para seu irmão, mas, como o irmão não conseguiu pagar, vendeu a outra pessoa, que foi a que lhe vendeu; destacou que tinha em seu poder somente o documento da moto [CRLV] e o carnê com as parcelas pendentes junto à instituição bancária.David afirmou que, tão logo quitou as parcelas, vendeu o veículo à outra pessoa, a qual buscou Henrique para que procedessem à transferência do bem.

Relatou David que Henrique e o terceiro, cujo nome não se recorda, se encontraram no Cartório para reconhecimento de firma do CRV. Ao final de seu depoimento,David elucidou que acredita que o nome da pessoa que comprou a moto é ‘Anderson’; esclareceu que foi detido pela polícia em razão da moto, porque sobre ela recaía
anotação de ‘furto’, sendo que depois desse evento é que fez o contrato com Henrique

[...]

(Trechos do depoimento judicial de
David Diego Pereira Torres
, extraído
s
da sentença
ab
solutória,
ID
157921793
)

No entanto, c
onforme
foi
consignado pela autoridade sentenciante, o depoimento prestado por
David Diego Pereira Torres

deve ser cotejado com ressalvas, pois
ele
não ficou em poder do CRV, tampouco se lembrava do nome da pessoa a quem vende
ra
a motocicleta
. Por sua vez,
Anderson – comprador da motocicleta
–
afirmou que mantinha relação de amizade com referida testemunha.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeiro grau quando concluiu pela ausência de dolo
da conduta descrita no art.
art.
304 c/c art. 297 do Código Penal
, eis que entendeu não haver prova de que
o apelado
sabia da origem ilícita do
CRV
, sendo certo que o fato de
apresentar o documento
no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
, não implica, necessariamente, em
sua
responsabilização
. Isso porque,
para a configuração do crime de uso de documento falso é necessário que o agente tenha intenção de violar a fé pública, devendo sua ação ser voluntária e conscientemente dirigida para esse fim.

No caso destes autos, no entanto, faltou esse propósito, na conduta
imputada a
o apelado, eis que não ficou comprovada a sua intenção de
fazer uso de quaisquer dos papéis falsificados ou alterados previstos no art. 297 do Código Penal, como se fossem verdadeiros.

Desse modo, ausente o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art.
art.
304 c/c art. 297 do Código Penal
, porquanto a
versão apresentada na peça acusatória não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório tal como almeja o Ministério Público,
é imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

Aliás, no que alude à matéria,
este

Tribunal de Justiça
, enfrentando temática similar deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – INSUBSISTÊNCIA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas que conduzam a um juízo de convicção seguro quanto à ciência dos agentes acerca da falsidade do documento utilizado, imperiosa a manutenção da sentença absolutória emanada do juízo de primeira instância, porquanto não comprovada a presença do elemento subjetivo essencial (dolo) para a caracterização do crime descrito no art. 304 do Código Pena
l.

(N.U 0000180-35.2010.8.11.0082
, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 08
.
02
.
2017
e p
ublicado no DJE
de
14
.
02
.
2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE SELO FALSIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDA DE QUE A APELADA CONCORREU PARA OS DELITOS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]com amparo no in dubio pro reo, entendo pela manutenção da absolvição da acusada pelo crime de falsificação de documento público, por ser medida que melhor se adéqua.” (PGJ, Parecer no 008723-006/2013)

“[...] não obstante haja indícios de que a apelante possa ter concorrido para o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1o, I, do CP), as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para sua condenação, não sendo demais repisar que
nada de concreto veio para este feito comprovando que, de fato, tinha ela conhecimento que os selos eram falsos, desautorizando, portanto, a condenação.” (PGJ, Parecer no 008723-006/2013)

“Sem provas de que os réus foram os autores dos crimes de [...] falsificação de documento público (“documento frio”), a manutenção da absolvição decretada na sentença é medida de rigor.” (TJMT, AP N.U 0002607-25.2013.8.11.0009)

(N.U 0000704-63.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 01.12.2020
e

p
ublicado no DJE
de
14.12.
2020)

Sendo a
ssim, como dito anteriormente, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível prática do crime de
uso de documento falso
, as provas produzidas durante a persecução penal restaram claudicantes à sua
condenação, eis que
não ficou demonstrado o elemento subjetivo do referido tipo penal
, desautorizando, dessa forma,
a pretensão recursal do órgão ministerial.

Por conta do que foi consignado linhas volvidas, não resta
dúvida
que deve ser mantida a absolvição
de
Henrique
Jhegory

Haveroth
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Henrique
Jhegory

Haveroth
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023